Tribunal: TJES
Processo: 5001492-32.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001492-32.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: SONIGLEY MARIANI e outros (4)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA E DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A contra sentença que extinguiu, de ofício, a execução de título extrajudicial por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. O apelante sustenta que a decisão é nula por ausência de requerimento da parte contrária, violação ao contraditório e descumprimento do procedimento legal, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos legais para a extinção do processo por abandono, especialmente a prévia intimação pessoal do exequente e o requerimento da parte adversa; (ii) definir se é válida a decretação de extinção do processo de ofício, em execução com litisconsortes ativos e passivos, quando ainda pendente a regularização do polo passivo em razão do falecimento de parte dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, exige o transcurso de mais de 30 dias de inércia da parte, seguido de intimação pessoal válida com advertência legal e concessão de prazo de cinco dias para manifestação, o que não se comprovou nos autos.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 240 e em precedentes como o REsp 1.738.705/MT, orienta que, havendo contestação ou participação do réu, a extinção por abandono só pode ocorrer mediante requerimento expresso da parte contrária, o que também não se verificou no caso.

5. O feito tramitou regularmente em relação a dois executados, com citação, oposição de embargos e julgamento de improcedência confirmado em apelação, de modo que a extinção total da execução contraria os princípios da economia processual e da instrumentalidade do processo.

6. A intimação expedida por meio de Aviso de Recebimento, desacompanhada de comprovação inequívoca da entrega ao representante legal da parte, não supre a exigência de intimação pessoal prevista no § 1º do art. 485 do CPC, ensejando nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, exige prévia intimação pessoal válida da parte autora e requerimento da parte contrária, não podendo ser decretada de ofício quando presentes litisconsortes ativos ou passivos regularmente citados.

2. A decretação de extinção em execução parcialmente em curso é nula quando desconsidera o prosseguimento do feito em relação aos demais litisconsortes, violando os princípios da economia processual e da continuidade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, II, III, § 1º e § 6º; art. 921, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23.11.2018; STJ, AgRg no REsp 1202158/AM, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 12.11.2010; TJES, AC 0000646-28.2013.8.08.0043, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 01.03.2024; TJES, AC 0002372-10.2006.8.08.0002, Rel. Des. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves, j. 07.02.2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001492-32.2022.8.08.0014

APELANTE:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

APELADOS:
SONIGLEY MARIANI E OUTROS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
contra a r. sentença do id. 15755683, que julgou extinto o feito por abandono, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, nos autos da “Execução de Título Extrajudicial” manejada pelo apelante em desfavor de
SONIGLEY MARIANI E OUTROS
.

Em seu recurso (id. 15755684), o apelante alega, basicamente, que a sentença é nula, pois proferida de ofício, sem requerimento da parte adversa, contrariando o art. 485, §6º, do CPC e a Súmula 240 do STJ.

Afirma que o processo tramitou regularmente quanto a dois dos executados, com citação válida, embargos à execução e sentença de improcedência já confirmada em grau de apelação.

Argumenta que, quanto aos executados falecidos, requereu a substituição processual por espólio, indicando herdeiro como administrador provisório.

Aponta que, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, deveria ter ocorrido apenas a suspensão da execução, sem a sua extinção.

Aduz que a sentença ofende os princípios da instrumentalidade do processo, economia processual e continuidade da execução contra os demais litisconsortes citados e inertes.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Intimada para contrarrazões, ocorreu o decurso do prazo sem a manifestação da parte contrária (id. 15755690).

Muito bem.

Sem delongas, entendo que a irresignação do apelante merece acolhida.

Compulsando os autos, verifica-se que o douto Juízo
a quo
extinguiu o feito baseando-se na paralisação do processo e na ausência de manifestação do exequente quanto às diligências determinadas para a regularização do polo passivo ou prosseguimento da execução.

Todavia, a legislação processual civil vigente estabelece um rito específico e obrigatório para a extinção do processo nas hipóteses de abandono da causa (art. 485, III) ou negligência das partes (art. 485, II). O parágrafo 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil é taxativo ao dispor:

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso em tela, verifica-se que o juiz singular determinou a intimação do recorrente para regularizar o polo passivo, sob pena de extinção (id. 15755670) e, posteriormente, ante o decurso do prazo sem manifestação, a Secretaria expediu o Aviso de Recebimento (id. 15755677) para intimação pessoal, com a advertência contida no artigo 485 da legislação processual civil.

Ao interpretar o art. 485, III c/c. §1º do CPC, o Col. STJ tem orientado que
“o término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incubência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, §1º, do CPC
(STJ, RESP 1.738.705/MT, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/11/2018)
.

A Corte Superior possui entendimento consolidado por meio da Súmula n. 240, no sentido de que a extinção do processo por abandono não pode ser decretada de ofício pelo juiz, o que atualmente encontra previsão no art. 485, §6º, do CPC, na hipótese em que oferecida a contestação pelo réu.

No mesmo sentido, vejamos o entendimento deste Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO NÃO CONFIGURADA. APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA CONFIGURA MERA FACULDADE DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece no artigo 485, inciso III e § 1º, que para a extinção do Processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa, faz-se necessário a inércia do autor em cumprir ato processual que lhe cabia, abandonando o feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a ausência de manifestação do mesmo, após ser intimado pessoalmente, para movimentar o feito em 05 (cinco) dias. II. A extinção do processo por abandono pressupõe: I) Que o Autor não tenha promovido os atos e diligências que lhe foram incumbidos; II) Que a parte Autora seja intimada pessoalmente para suprir a falta que lhe foi imputada; III) Que haja requerimento do réu, caso este integre a lide, como preceitua a Súmula nº 240, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. III. In casu, não há falar-se em abandono de causa por parte dos Autores/Recorrentes, a uma, porque inexiste qualquer ato ou diligência de sua incumbência, sobretudo por ser facultativa a apresentação de Réplica ou manifestação acerca do parecer ministerial; a duas, porquanto não há requerimento do réu pleiteando a extinção do processo por abandono de causa. lV. A apresentação de réplica configura mera faculdade do autor, de sorte que sua ausência não autoriza a extinção do feito por abandono da causa (STJ. AGRG no REsp: 1202158 AM 2010/0124824-7, Relator: Ministro Arnaldo ESTEVES Lima, Data de Julgamento: 04/11/2010, T1. PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2010). VI. Recurso conhecido e provido. Nulidade da sentença declarada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. (TJES; AC 0000646-28.2013.8.08.0043; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Publ. 01/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. A extinção do processo sem resolução do mérito, na forma preconizada pelo art. 485, inc. III, do CPC, pressupõe não só o abandono por mais de 30 (trinta) dias, mas também que esta desídia persista pelo prazo de 05 (cinco) dias após a intimação pessoal para suprir a falta (art. 485, § 1º), sendo certo que somente daí é que estará implementado o suporte material necessário à sua imposição. 2. Recurso provido. (TJES; AC 0002372-10.2006.8.08.0002; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 07/02/2022; DJES 31/03/2022).

Verifica-se que houve a tramitação regular do feito em relação a dois executados, os quais opuseram embargos à execução, com sentença de improcedência que, inclusive, foi confirmada por este órgão
ad quem
em sede de apelação.

Desse modo, nota-se claro error in procedendo no caso em exame pela extinção do feito por abandono de causa, seja porque não houve requerimento expresso da parte contrária - devidamente incluída no polo passivo da demanda -, seja porque a própria intimação de ofício pela secretaria macula também o procedimento previsto no diploma processual.

Assim,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o prosseguimento da demanda, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o prosseguimento da demanda, nos termos da fundamentação acima exposta.